Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-09.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança fundada em cheque prescrito. Ação ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Irrelevante o nomen iuris atribuído à causa. Aplicabilidade da Súmula 531 do STJ que dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Sentença mantida. Recurso não provido.